Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE CINCO MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado.
4. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
5. Na hipótese, a decisão deve ser mantida até - independentemente de novo recurso - completar os seis meses da última pesquisa
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.